Tribunal: TJES
Processo: 5000721-02.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Salário-Família
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000721-02.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MABEL CRISTINA MOREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000721-02.2023.8.08.0020

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MABEL CRISTINA MOREIRA

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTAÇÃO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O recurso é tempestivo

e a parte recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, a qual mantenho, ante a declaração de hipossuficiência e documentos acostados aos autos
.

II – DO MÉRITO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

A Recorrente, servidora pública municipal (professora), pleiteia o reajuste de seu vencimento-base em conformidade com o Piso Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), com reflexos em sua carreira (efeito cascata), alegando que a Lei Municipal nº 3.799/2011 prevê tal escalonamento
.

A controvérsia cinge-se em verificar se a atualização do Piso Nacional do Magistério deve incidir automaticamente sobre toda a carreira do magistério do Município de Guaçuí, repercutindo nos níveis e classes superiores ao inicial.

Entendo que a r. sentença de origem deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Explico.

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 4.167, declarou a constitucionalidade da norma, definindo que o piso corresponde ao vencimento básico inicial da carreira.

Contudo, a questão da extensão dos reajustes do piso aos demais níveis da carreira (efeito cascata) foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Tema Repetitivo 911
, que fixou a seguinte tese:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
."

No caso concreto, a Recorrente sustenta que a Lei Municipal nº 3.799/2011 garantiria esse escalonamento. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), ao analisar especificamente a legislação do Município de Guaçuí, consolidou o entendimento de que a referida lei municipal
não prevê a incidência automática do reajuste do piso nacional para todos os níveis da carreira
.

Nesse sentido, destaco o acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do TJES, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5006529-48.2023.8.08.0000 (referente a caso análogo nesta mesma Comarca), que foi acostado aos autos pela parte Recorrida como prova emprestada/paradigma:

"3. A Corte da Cidadania fixou que a incidência do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira somente é possível se houve determinação nesse sentido prevista nas legislações locais. Precedentes deste Egrégio Tribunal. 4.
Assim sendo, a Lei Municipal nº 3.799/2011 que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí não dispõe que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, motivo pelo qual não há que se falar em reflexo do piso nacional para todos os níveis da carreira
."
.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora não se encontra no nível inicial da carreira, estando enquadrada no "Nível V - Padrão 5" (ou referência similar superior ao início)
. Não há prova nos autos de que o vencimento básico percebido pela Recorrente seja inferior ao piso nacional, proporcionalmente à sua carga horária de 25 horas semanais. O que se pleiteia, em verdade, é a manutenção da diferença percentual entre os níveis (progressão) com base no reajuste do piso, o que, conforme demonstrado, não possui amparo legal automático na legislação federal, nem previsão expressa na legislação municipal para fins de vinculação automática ao reajuste nacional.

Ademais, acolher a pretensão autoral implicaria em o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, concedendo aumento remuneratório sob o fundamento de isonomia ou paridade, o que é vedado pela
Súmula Vinculante nº 37 do STF
:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
.

Portanto, inexistindo lei local que determine expressamente o reajuste automático de toda a tabela de vencimentos sempre que o piso nacional for atualizado, não há direito subjetivo à repercussão pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos moldes do art.

98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz de Direito Relator

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)